Tribunal: TJBA
Processo: 8060793-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO no AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060793-11.2024.8.05.0000 (ID
73482957)

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: EDNELZA MARIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
FABIO LIMA DA SILVA

****

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. HIPÓTESES. ART. 1.015. CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. SITUAÇÃO URGENTE. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO. NEGATIVA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – Cabível será o recurso se houver previsão em lei e se este for o meio adequado para a impugnação do ato objurgado.

II – Não é toda decisão interlocutória, na fase de conhecimento, que pode ser objeto de agravo de instrumento, pois o artigo 1.015 do Código de Processo Civil veicula um rol de pronunciamentos judiciais que o comportam.

III – O Superior Tribunal de Justiça, no entanto, no julgamento de recurso especial repetitivo, admitiu a interposição da referida espécie recursal em diversas hipóteses além daquelas listadas expressamente no texto legal, desde que verificada a urgência na apreciação da questão (Tema nº 988).

IV – Verificado que a matéria controvertida no instrumental pode ser analisada em posterior recurso de apelação, quando, se observado prejuízo à parte e constatada a indispensabilidade da prova pericial pretendida, será cabível a anulação da sentença, impõe-se a confirmação da decisão que negou conhecimento ao agravo de instrumento.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido este
Agravo Interno de ID 73482957
, interposto no Agravo de Instrumento n° 8060793-11.2024.8.05.0000, da Comarca de Terra Nova, em que figura como
Agravante
o BANCO DO BRASIL S/A e como
Agravada
EDNELZA MARIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA